Tribunal: TJDFT
Processo: 0745950-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA SERP-JUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. INDEFERIMENTO. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferido o pedido de pesquisa ao sistema SERP-Jud para localização de bens penhoráveis da parte agravada.
2. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) foi criado pela Lei 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ 139/2023 com o objetivo de modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos. 2.1. De acordo com as informações disponíveis no site do Operador Nacional do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (ONSERP) (https://onserp.org.br/serpjud/), o SERP-JUD, em funcionamento desde abril de 2024, é o módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) e institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas). 2.2. Assim, as informações disponíveis no SERP-JUD são registradas junto aos cartórios, que são também acessíveis ao público por meio de consultas aos bancos de dados dos respectivos cartórios extrajudiciais (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos). 2.3. Registra-se que a maioria das consultas dos registros públicos dos cartórios são feitas por meio eletrônico de fácil acesso por particulares, do que decorre ser possível ao credor realizar a busca nos sites de cartórios. Desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para essa finalidade
3. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.